Tribunal: TJBA
Processo: 8001989-24.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001989-24.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ATÉ 30/03/2021.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Bradesco S.A. contra sentença que o condenou a restituir valores indevidamente descontados da conta do autor a título de seguro PSERV
e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira é parte legítima para responder pelos descontos indevidos; e (ii) avaliar se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço objeto da lide, sendo solidariamente responsável perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há ilegitimidade passiva. 4. O ônus da prova da contratação do serviço cabe ao fornecedor, que não apresentou documentos comprobatórios da adesão expressa do autor ao seguro, configurando falha na prestação do serviço e justificando a restituição dos valores descontados. 5. A cobrança indevida de valores e o comprometimento injustificado da renda do consumidor ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. 6. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da ofensa e aos fins compensatórios e pedagógicos da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recursos provido em parte, apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021, mantida a condenação dobrada para os ocorridos após essa data.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A cobrança indevida de valores configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento cotidiano. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001989-24.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado JOSE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) De Justiça